Tribunal: STF
Processo: RE 1202684
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal, modificando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de pagamento de vale-alimentação a servidor comissionado, assentando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 36/2013. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 5º, inciso II, 37, cabeça e incisos II, X e XIII, 63, inciso I, da Constituição Federal. Discorrendo sobre a vedação à concessão de aumentos a servidor público pelo Poder Judiciário, afirma a inviabilidade da extensão do benefício sem previsão legal. Aludindo à emenda parlamentar em questão, afirma não ter havido aumento de despesa ou ausência de pertinência temática. Sustenta a constitucionalidade da exclusão dos comissionados do recebimento de vale-alimentação. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Extraio o seguinte trecho do voto vencido:
    O Município, de fato, deixa de alcançar o benefício à parte recorrente, em função da natureza de sua contratação junto à Administração Pública. Por exercer cargo em comissão, não faz jus ao recebimento do vale-alimentação, restringindo-lhe direitos que, em tese, deveriam ser tutelados por serem compatíveis com o regime jurídico dos servidores efetivos.
    Ademais, o próprio Estatuto dos Servidores Municipais, regido pela Lei Municipal n° 118/2013, em seu artigo 3º, estabelece que o cargo público será de provimento efetivo ou em comissão. Não se diferencia, portanto, o servidor em comissão do efetivo.
    Art. 3° Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor público.
    Parágrafo único. Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão.
    Descabida, portanto, a diferenciação estabelecida para fins de instituição de vale-alimentação apenas aos servidores efetivos, excluídos os servidores públicos comissionados, uma vez que estes apresentam os mesmos direitos estabelecidos pelo regime jurídicos dos servidores efetivos. 
    Consta o seguinte do voto vencedor: 
    1) DA ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA REDAÇÃO DO ART 1º E ART 5º DO PROJETO DE LEI Nº 46/2013 POR VIA DE EMENDA PARLAMENTAR. VÍCIO DE FORMALIDADE. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PREFEITO. DESRESPEITO AO PROCESSO LEGISLATIVO. LIMITAÇÃO AO PODER DE EMENDAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO. INTERFERÊNCIA NO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
    No caso concreto, a Emenda ao Projeto de Lei Municipal 36/2013, do Município de Pinto Bandeira, alterou a redação do artigo 1º e o artigo 5º, do projeto de Lei Municipal nº 36/2013, de 07 de março de 2013, que passou a ter a seguinte redação: 
    [...]
    Em 30 de abril de 2013, consoante documentos dos autos, o prefeito municipal de Pinto Bandeira, em atendimento ao Parecer nº 008 da Procuradoria-Geral do Município, de 26 de abril de 2013, VETOU TOTALMENTE as alterações promovidas pelo Legislativo daquele Município, nos seguintes termos: 
    Sendo assim, vejo-me na contingência de, com fundamento no art. 45, §1º da Lei Orgânica de Pinto Bandeira, vetar totalmente o texto aprovado. 
    Referido Projeto de Lei, aprovado da forma como está, viola os seguintes dispositivos: 
    - arts. 2º; 5º caput; 37; 61; e 63 da Constituição Federal;
    - art. 60 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
    - arts. 41, Inc. I; e 60 da Lei Orgânica de Pinto Bandeira
    - Lei Federal 6. 321/76
    - Decreto Federal 05/91 Sendo assim, reapresento na integralidade o Projeto de Lei 036/2013.
    Atenciosamente, (grifei). 
    Porém, em 23 de maio de 2013, o presidente da Câmara de Vereadores de Pinto Bandeira, através do Ofício nº 039/2013 CMVPB, reportou o seguinte: 
    Exmo. Sr. João Feliciano Menezes Pizzio 
    Prefeito Municipal de Pinto Bandeira 
    Senhor Prefeito. 
    Ao cumprimentá-lo, respeitosamente, comunicamos a Vossa Exma. Que, na Sessão Extraordiária realizada no dia 21 de maio de 2013, as 20 horas e 00 minutos, o Plenário desta Casa deliberou sobre o Parecer Nº 36/2013 – “Dispõe sobre a concessão de Vale-Alimentação aos Servidores Municipais.” Conforme Regimento Interno foi realizado votação secreta, feita por meio de cédulas e recolhidas à urna à vista do plenário. Sendo assim cabe informar que o resultado da votação foi de 06 (seis) votos a favor do rejeito do veto e 03 (três) votos contra o rejeito do veto, estando, portanto, o veto rejeitado.; (grifei). 
    [...]
    No caso concreto, a Emenda Parlamentar do legislativo municipal de Pinto Bandeira desborda do poder de emenda, conferido a esse poder, pois faz alterações substanciais no projeto de lei, interferindo diretamente no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, o que importa inconstitucionalidade formal. 
    [...]
    3) DISPOSITIVO
    Posto isso, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, reformando a sentença de improcedência para o fim de AFASTAR, por via de controle difuso de constitucionalidade, a aplicação da redação dada pela Emenda ao Projeto de Lei Municipal 36/2013 aos artigos 1º e 5º da aludida Lei, retroagindo à redação original em sua integralidade, como proposta pelo Chefe do Poder Executivo do Município recorrido, e CONDENAR a parte recorrida ao pagamento das parcelas referentes ao vale-alimentação devidas à parte autora-recorrente, conforme os cálculos apresentados com a inicial. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator